Tribunal: TJDFT
Processo: 0735399-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735399-82.2020.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado para obstar os ora agravados de fazerem retiradas a título de distribuição de lucro; garantir a distribuição dos lucros relativos às cotas dos agravados aos agravantes, à cota-parte de cinquenta por cento (50%) para cada, impedindo os agravados de exercerem qualquer ato em sentido contrário; assegurar ao primeiro agravante, o exercício do direito de voto relativo às cotas dos agravados até o julgamento da demanda, ao menos no que concerne à apuração e distribuição do lucro. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 19164143). Houve a interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (ID 20011172), oportunidade em que defendeu a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno (ID 21293832). Após a informação de que foi proferida sentença no processo principal, esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, oportunidade em que a agravante reconheceu a perda do objeto do presente agravo de instrumento (ID 24492864). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento, em razão da perda do objeto. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator